Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Uso de documento falso. Sentença. Falta de fundamentação. Confissão. Pena. Redução abaixo do mínimo legal. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu.
1 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. Deve, contudo, guardar proporcionalidade à pena corporal. Fixada no mínimo legal, deve ser mantida.
5 - Apelação não provida.